Tribunal: TJDFT
Processo: 0742044-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742044-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE MARIA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0712600-74.2022.8.07.0000. A agravante sustenta a possibilidade de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, em razão de ser pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Menciona que o Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal e explica que Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais). Afirma já ter sido deferido o prosseguimento definitivo da execução no Agravo de Instrumento n. 0712600-74.2022.8.07.0000 e que não há justificativa para a suspensão da execução em decorrência da interposição de recursos contra o agravo de instrumento mencionado. Alega não ter sido observado que o cumprimento de sentença deve prosseguir em definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Argumenta que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso e implicará em flagrante afronta à autoridade do decisum que negou provimento ao retromencionado recurso e, portanto, afastou o efeito suspensivo. Menciona que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário e que não há falar na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração. Ressalta que o trânsito em julgado do agravo de instrumento não pode ser considerado uma prejudicial externa para fins previstos no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não há sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0712600-74.2022.8.07.0000. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 42110652 e 42110654). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência de probabilidade do provimento recursal. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada, que manteve a determinação de aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0712600-74.2022.8.07.0000 para o prosseguimento do feito executivo originário. É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal.[1] O referido entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.[2] O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, contudo, conferiu ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil interpretação conforme a Constituição Federal no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal.[3] A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal faz com que o prosseguimento da execução ocorra com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. O valor total da dívida apresentado pela agravante no cumprimento de sentença corresponde a R$ 15.470,98 (quinze mil quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos), sobre o qual ainda pende discussão. O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante igual ou superior a dez (10) salários-mínimos como limite mínimo para a emissão de precatório. Conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, cujo valor (R$ 8.490,15 – oito mil quatrocentos e noventa reais e quinze centavos é inferior ao limite mínimo (R$ 12.120,00 – doze mil cento e vinte reais) para a expedição de precatório. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também é inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem pagamento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ARTIGO 535, §4o DO CPC. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 535, §4o, do CPC, que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, em consonância com o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Segundo o SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios - disponível ao Tribunal, o limite mínimo para a emissão de precatório é de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 3. Sendo a parcela incontroversa inferior ao valor do limite mínimo, revela-se impossível a emissão do precatório ou de RPV, visto que tal medida prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. (...) (Acórdão 1431162, 07108677320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no DJE: 29.6.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. A ausência da probabilidade do direito torna desnecessária a análise do requisito do perigo da demora, porquanto são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 504.128/PR; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 556.100/MG. [2] Agravo Interno no Recurso Especial 1901487/AL; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1679192/RS. [3] Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.